Tribunal: CARF
Processo: 23034.022802/2002-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022802/2002-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.827 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E
TURISMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/11/1996 a 31/05/2002
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022802/2002-59
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022802/2002-59

Relatório
Trata-se de créditos lançados contra o sujeito passivo acima identificado, relativo
a contribuições sociais destinadas ao FNDE incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados. Como a empresa tinha, à época, convênio com o FNDE para recolhimento do
salário educação, a fiscalização foi promovida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação afirmando que
o lançamento até 11/2001 encontra-se fulminado pela decadência.
Foi proferido o Acórdão 06-25.594 - 7a Turma da DRJ/CTA, fls. 229/232, que
julgou procedente em parte a impugnação, para excluir, devido à decadência, aplicando-se a
regra do CTN, art. 173, I, o período de 11/1996 a 11/2000 e 13/2000.
Cientificado do Acórdão em 28/12/2010 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 218),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 20/1/2011, fls. 179/184, alegando que deve ser
declarada a decadência até a competência 11/2001, com amparo no CTN, art. 150, § 4o, pois
ocorreu antecipação do pagamento, conforme guias anexadas.
Requer seja declarada a decadência até a competência 11/2001.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

DECADÊNCIA
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a
regra do CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022802/2002-59

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista
no CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período de 11/1996 a 05/2002,
com ciência do contribuinte em 14/11/2006.
A DRJ, conforme relatado, aplicando a regra do CTN, art. 173, I, reconheceu
a decadência do período de 11/1996 a 11/2000 e 13/2000.
No demonstrativo de fls. 29/32, não consta informação de recolhimento efetuado.
Da análise das guias apresentadas no recurso, fls. 185/216, pode-se constatar que
elas se referem ao período de 10/96 a 05/1998.
Logo, não foi apresentado qualquer documento que comprovasse antecipação de
pagamento no período mantido pela DRJ, de 12/2000 em diante.
No presente caso, como a autuação ocorreu em novembro/2006, o lançamento
poderia retroagir até a competência 12/2000, pois para esta competência o vencimento da
obrigação ocorreu em 01/2001, logo, a infração poderia ter sido conhecida a partir desta data,
com início do prazo decadencial em 1/1/2002 e término em 31/12/2006.
Portanto, não há reparos a fazer na decisão de piso, não havendo que se falar em
decadência de período adicional como alegado pelo recorrente.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 236
DF CARF MF
Original